Tribunal: STJ
Processo: 0022951-23.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069152 - SC(2026/0022951-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIAN GONCALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: DANIEL MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: MAICON GILGEN RITA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: GUSTAVO MONTEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO
CORPUS.
.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
WRIT
DOSIMETRIA.
E
SÚMULA N. 231/STJ
TEMA 158/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO
MÍNIMO
LEGAL
EM
RAZÃO
DE
ATENUANTES.
INVIABILIDADE
DE
“REAPROVEITAMENTO”
DAS
ATENUANTES APÓS A MAJORANTE NA TERCEIRA FASE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício apenas em hipóteses de
flagrante ilegalidade, não verificada na espécie.
2. A decisão agravada alinhou-se ao entendimento vinculante firmado
no Tema 158 do Supremo Tribunal Federal e à orientação consolidada
pela Terceira Seção desta Corte quanto à validade da Súmula n. 231 do
STJ, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. A tese defensiva de “aperfeiçoamento” da
com o
Súmula n. 231/STJ,
“reaproveitamento” das atenuantes após a incidência da causa de
aumento na terceira fase da dosimetria, não encontra amparo legal,
altera a metodologia do
do Código Penal e contraria os julgados
art. 68
desta Corte.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55814948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b2f554b-b17a-45c7-a597-6a41b88f1ee2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b2f554b-b17a-45c7-a597-6a41b88f1ee2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069152 - SC(2026/0022951-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ADRIAN GONCALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: DANIEL MACHADO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: MAICON GILGEN RITA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: GUSTAVO MONTEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO
CORPUS.
.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
WRIT
DOSIMETRIA.
E
SÚMULA N. 231/STJ
TEMA 158/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO
MÍNIMO
LEGAL
EM
RAZÃO
DE
ATENUANTES.
INVIABILIDADE
DE
“REAPROVEITAMENTO”
DAS
ATENUANTES APÓS A MAJORANTE NA TERCEIRA FASE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício apenas em hipóteses de
flagrante ilegalidade, não verificada na espécie.
2. A decisão agravada alinhou-se ao entendimento vinculante firmado
no Tema 158 do Supremo Tribunal Federal e à orientação consolidada
pela Terceira Seção desta Corte quanto à validade da Súmula n. 231 do
STJ, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. A tese defensiva de “aperfeiçoamento” da
com o
Súmula n. 231/STJ,
“reaproveitamento” das atenuantes após a incidência da causa de
aumento na terceira fase da dosimetria, não encontra amparo legal,
altera a metodologia do
do Código Penal e contraria os julgados
art. 68
desta Corte.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55815418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: f6d38deb-9fb0-4aa9-88f9-3e92f985ce39

Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIAN GONÇALVES DOS
SANTOS, DANIEL MACHADO, GUSTAVO MONTEIRO DA SILVA e MAICON
GILGEN RITA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n.
).
5001296-72.2024.8.24.0038/SC
Extrai-se dos autos que os agravantes foram condenados pela prática do crime
de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), com
penas fixadas, para cada réu, em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além de 13 dias-multa, tendo sido absolvidos da imputação do
-B do
art. 244
ECA (e-STJ fls.
).
230/234
Irresignadas, as defesas interpuseram apelações, pleiteando, em síntese, a
possibilidade de incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
relativa e a concessão da justiça gratuita.
O Tribunal de origem negou provimento aos recursos (e-STJ fls.
), em
481/482
acórdão assim ementado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o,
II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA
DEFESA. DOSIMETRIA. AVENTADO O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
DO STJ. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL EM RAZÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
MENORIDADE
RELATIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
SENTENÇA
RECORRIDA QUE APRESENTA DOSIMETRIA DA PENA COMPATÍVEL
COM A LEI E A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE AO AFASTAMENTO DA
SÚMULA, UMA VEZ QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI
COMPETÊNCIA CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA
PACIFICAR A INTERPRETAÇÃO DA LEI BRASILEIRA. JUSTIÇA
GRATUITA.
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DA
BENESSE.
NÃO
CONHECIMENTO EM RELAÇÃO ÀQUELES QUE JÁ FORAM
BENEFICIADOS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
ACOLHIMENTO, POR OUTRO, EM RAZÃO A A.G.D.S.. APELANTE
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA FASE RECURSAL.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS
AUTOS QUE INDIQUEM RIQUEZA. RECURSO DE G.M.D.S., D.M. E M.G.
R. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE A.G.D.
S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente da não aplicação das atenuantes da confissão e da
menoridade relativa após a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas,
Documento eletrônico VDA55815418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: f6d38deb-9fb0-4aa9-88f9-3e92f985ce39

com o objetivo de compatibilizar a
com a garantia da individualização
Súmula 231/STJ
da pena, e requerendo a redução das penas para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em
regime aberto (e-STJ fls.
).
481/482
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, à luz do
writ
e do entendimento reafirmado pela Terceira Seção quanto à validade da
Tema 158/STF
concluiu pela impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo
Súmula 231/STJ,
legal em razão de atenuantes, destacando não se divisar ilegalidade manifesta no acórdão
estadual (e-STJ fls.
).
481/486
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a tese deduzida
não rediscute nem contraria a
mas propõe o seu aperfeiçoamento por
Súmula n. 231/STJ,
meio de solução intermediária, que concilie a preservação do mínimo legal com a
mitigação do desprezo absoluto às atenuantes, mediante sua incidência após a causa de
aumento do concurso de pessoas, até o limite do mínimo abstrato.
Aduz que a proposta não foi objeto de deliberação no Tema n.
nem
158/STF,
na reafirmação da
pela Terceira Seção, e que a ausência de previsão
Súmula n. 231/STJ
legal não pode obstar a adoção da solução indicada, invocando, ainda, apoio doutrinário.
Requer, ao final, seja reconsiderado o
, ou levado o tema ao
decisum
colegiado, a fim de que enfrente o mérito, e, consequentemente, conceda a ordem nos
termos anteriormente aventados.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os
esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão,
cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
Busca a defesa, como relatado, a redução da pena, na terceira fase da
dosimetria, pela incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão
espontânea que não foram utilizadas na segunda etapa da dosimetria.
Contudo, a tese encontra óbice na orientação vinculante do Tema 158 do
Supremo Tribunal Federal e no entendimento consolidado pela Terceira Seção deste
Tribunal, que reafirmou a validade da
segundo a qual a incidência de
Súmula n. 231/STJ,
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Documento eletrônico VDA55815418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: f6d38deb-9fb0-4aa9-88f9-3e92f985ce39

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.
231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância
atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da
pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.
2. No julgamento realizado pela Terceira Seção, para reavaliar o enunciado
n. 231 do STJ, firmaram-se as seguintes teses: "1. A incidência de
circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal,
conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema
158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui
competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo
Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal. (
relator Ministro
REsp n. 2.057.181/SE,
Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
".
14/8/2024,
18/9/2024)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.159.527/PA,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
27/6/2025.
O voto estadual, aliás, alinhou-se exatamente a esses parâmetros, não se
divisando ilegalidade manifesta. Confira-se (e-STJ fls.
):
411/413
[...]
A sentença recorrida apresenta dosimetria da pena compatível com os
parâmetros legais e jurisprudenciais, tendo sido aplicada de forma criteriosa
e fundamentada, em conformidade com o artigo 68 do Código Penal.
Com efeito, a pretensão da defesa encontra óbice em entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231), o qual, aliás, é
justamente o tribunal que possui a competência conferida pela Constituição
Federal para pacificar a interpretação da lei brasileira.
Assim, mesmo reconhecendo a confissão, o juízo corretamente manteve a
pena no patamar mínimo previsto em lei, agindo com estrita observância do
entendimento consolidado da Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55815418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: f6d38deb-9fb0-4aa9-88f9-3e92f985ce39

A par disso, não se pode desconsiderar que o Tema n. 158 da Suprema Corte
possui semelhante redação, igualmente impedindo o acolhimento da
manifestação defensiva.
Em igual sentido tem se manifestado esta Câmara:
[...]
Não há, pois, concluir de forma diversa. Considerando que a matéria foi
analisada de forma exauriente pelo membro do Ministério Público de
primeiro Grau, a Promotora de Justiça Ana Paula Destri Pavan, adota-se
parte das contrarrazões como razão de decidir (evento 208, PROMOÇÃO1),
o que é permitido pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
AREsp 94.942/MG,
em 5.2.2013, v.u):
Apesar de ser amplamente reconhecida a controvérsia sobre a redução da
pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal,
considerando a redação do
do Código Penal, a proibição da analogia
art. 65
in mallam partem no direito penal e o princípio da individualização da pena
estabelecido no
o, inciso XLVI, da Constituição Federal, é fato que o
art. 5
enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) impede a
pretensão da defesa.
O referido precedente - de força vinculante, destaca-se -, foi afetado para
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça na data de 24.3.2023, por meio
dos REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, de Relatoria do Min. Rogério
Schietti Cruz.
Em sessão do dia 14.8.2024, a Terceira Seção Criminal do Superior Tribunal
de Justiça, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, negou provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Ministro Messod Azulay Neto:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
PRECEDENTES.
POSSIBILIDADE
DE
SUPERAÇÃO
RESTRITA
AO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E
DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS
LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL.
INSTITUTOS
DA
JUSTIÇA
PENAL
NEGOCIADA.
REQUISITOS
ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.I - Os Recursos
Documento eletrônico VDA55815418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: f6d38deb-9fb0-4aa9-88f9-3e92f985ce39

Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-SE foram
afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação
do enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de
que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo
legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado
(overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões
já transitadas em julgado.II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a
existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a
superação do entendimento enunciado pela Súmula n.o 231, STJ, pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)
possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.
III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da
repercussão geral (RE n. 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a
incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena
abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva
legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.IV - A função de
uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não
autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção
à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de
precedentes.V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal
nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que
impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.VI - No plano judicial, a
discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e
máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva
legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art.
68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o
respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias
atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente
cominado pelo tipo penal.VIII - A fixação de penas fora dos limites legais
implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência
legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um
sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.IX -
O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração
premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do
entendimento da Súmula n. 231, STJ, pois esses instrumentos possuem
requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram
a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.Recursos especiais
desprovidos.Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante
não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento
vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar
precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal. (
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 1.869.764/MS,
Documento eletrônico VDA55815418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: f6d38deb-9fb0-4aa9-88f9-3e92f985ce39

relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado
em 14.8.2024, DJe de 18.9.2024).
Não há dúvidas sobre o entendimento consolidado de que não é possível
reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal conforme o pretendido.
Ressalte-se que o Código de Processo Civil de 2015, aplicável
subsidiariamente ao processo penal pelo
o do Código de Processo
art. 3
Penal, trouxe um sistema importante de precedentes para evitar decisões
contraditórias e garantir uma ordem jurídica coerente, estável e previsível
em todas as instâncias.
Nesse contexto, o
do Código de Processo Civil lista os precedentes
art. 927
vinculantes, determinando sua observância pelos juízes e tribunais. O inciso
IV inclui "os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional", sendo imperativo, neste caso, observar a Súmula 231 do
STJ.
Além disso, o Tema n. 158 do Supremo Tribunal Federal possui uma redação
semelhante, igualmente impedindo a aceitação da argumentação defensiva.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina não destoa:
[...]
Logo, a sentença não merece qualquer reparo.
Mantém-se incólume, portanto, o cálculo e aplicação da pena.

Nessa moldura, não há espaço, na via estreita do
, para instituir
habeas corpus
solução casuística não prevista em lei — de reaplicação das atenuantes após a terceira
fase — quando a própria conformação do método trifásico e os limites legais foram
observados, e o acórdão estadual se manteve fiel à jurisprudência dominante.
Acrescente-se, por fim, que não prospera a tentativa de caracterizar a tese
como mero “aperfeiçoamento” da Súmula n. 231/STJ.
Com efeito, a proposta de deslocar a incidência das atenuantes para após a
causa de aumento, na terceira fase, sem amparo legal, altera a metodologia de
individualização da pena instituída pelo
do Código Penal e conflita diretamente
art. 68
com a orientação vinculante do Tema n.
e com os julgados desta Corte, que
158/STF
preservam a impossibilidade de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal em razão
de atenuantes, não merecendo, portanto, reforma.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55815418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: f6d38deb-9fb0-4aa9-88f9-3e92f985ce39

É como voto.
Documento eletrônico VDA55815418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:48
Código de Controle do Documento: f6d38deb-9fb0-4aa9-88f9-3e92f985ce39

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0022951-7
HC 1.069.152 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000963020248240038 50012967220248240038 50218052420248240038
50345668720248240038
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ADRIAN GONCALVES DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: DANIEL MACHADO (PRESO)
PACIENTE
: MAICON GILGEN RITA (PRESO)
PACIENTE
: GUSTAVO MONTEIRO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS FELIPE GILGEM RITA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIAN GONCALVES DOS SANTOS (PRESO)
AGRAVANTE
: DANIEL MACHADO (PRESO)
AGRAVANTE
: MAICON GILGEN RITA (PRESO)
AGRAVANTE
: GUSTAVO MONTEIRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155524038461560@
2026/0022951-7 - HC 1069152 Petição : 2026/0017469-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:02:17
Código de Controle do Documento: 11C8EEBA-90C8-4161-B1AD-5658A5F5500E